Tribunal: TJMT
Processo: 1016088-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016088-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MIRANDA DUARTE - CPF: 964.594.921-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AVALIAR A EXISTÊNCIA DE ANORMALIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA DA UNIDADE DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Trata-se no caso de relação de consumo e é nítida a hipossuficiência técnica da recorrente em relação a parte recorrida.
A hipótese em tela se amolda à previsão do art.
14
,
§ 3º
do
CDC
, competindo à parte agravada demonstrar a adequada prestação dos serviços e ao agravante a comprovação dos elementos constitutivos do seu direito.

2. A produção de prova pericial afigura-se essencial a fim de confrontar as informações apresentadas pela concessionária e proporcionar a correta solução do litígio, a partir da avaliação da existência ou não de irregularidade no medidor da unidade consumidora.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Ana Claudia Miranda
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D Oeste-MT que, nos autos de n. 1000784-75.2022.8.11.0011 indeferiu o pedido de prova pericial.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “o ilustre julgador "a quo", proferiu decisão interlocutória, que se encontra ID 155951886 do retro mencionado processo, na qual o insigne magistrado, indeferindo a produção de prova técnica pericial tempestivamente requerida, cerceando a defesa da Agravante, violenta a regra constitucional de respeito ao devido processo legal [...]” (Id. 219306179, pág. 2).

Menciona que sendo consumidora hipossuficiente, não tem outro meio de provar o alegado na exordial, que não seja mediante a perícia técnica para constar as irregularidades no fornecimento da energia que acarretou o erro exorbitante em sua fatura de energia.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.

Forte nessas razões requerem liminarmente antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar a
suspensão da tramitação do processo na origem. No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar a realização da prova pericial.

Sem contrarrazões (Id. 230618686).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Considerando os documentos acostados nos autos deferido o benefício da justiça a parte recorrente,
neste recurso.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Trata-se no caso de relação de consumo e é nítida a hipossuficiência técnica da recorrente em relação a parte recorrida.

A hipótese em tela se amolda à previsão do art.
14
,
§ 3º
do
CDC
, competindo à parte agravada demonstrar a adequada prestação dos serviços e ao agravante a comprovação dos elementos constitutivos do seu direito.

Desta feita, a produção de prova pericial afigura-se essencial a fim de confrontar as informações apresentadas pela concessionária e proporcionar a correta solução do litígio, a partir da avaliação da existência ou não de irregularidade no medidor da unidade consumidora.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE ¿ TOI, DECORRENTE DE SUPOSTO ERRO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DA DIFERENÇA APURADA PELA CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CABÍVEL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA PROVA TÉCNICA NO MEDIDOR, INCLUSIVE DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AVALIAR A EXISTÊNCIA DE ANORMALIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA DA UNIDADE DE CONSUMO
.
PERÍCIA TÉCNICA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. PROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. (TJ-RJ - AI: 00373493220238190000 202300252026, Relator: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 06/07/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA, Data de Publicação: 07/07/2023)

Assim, entendo que a aferição pericial do medidor de energia da parte autora é prova necessária para o deslinde da questão.

Cabe ressaltar que a
Constituição da República
, na forma do art.
5º
,
XXXV
, assegura aos litigantes a garantia do contraditório e da ampla defesa, com a utilização de todos os meios de defesa admitidos no direito.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau para deferir os pedidos de realização de perícia técnica no medidor de energia da unidade consumidora da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024